Tribunal: TJES
Processo: 5004243-98.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004243-98.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WESLEY COELHO FAITANIN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004243-98.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WESLEY COELHO FAITANIN

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para (1) CONDENAR a ré a abster-se de realizar cobranças em desfavor do autor de valores decorrentes do seguro prestamista objeto dos autos, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00; (2) CONDENAR a ré pagar o valor de R$ 1.031,75 para o autor, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a citação (05/05/2022) pelo INPC/IBGE e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic.”

O Recorrente sustenta que não há qualquer abusividade na cobrança da tarifa denominada no contrato como “DESPESA”, pois, segundo alega, esta se refere a cobrança da tarifa de registro do contrato no órgão de trânsito, sendo repassada a tal órgão. Afirma, que consta a previsão da cobrança desta tarifa no contrato, sendo, portanto, de conhecimento prévio do contratante. De igual modo, aduz ser válida a cobrança do “SEGURO”, uma vez que o consumidor/recorrido teria anuído com tal contratação.

Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que assiste razão, em parte, ao recorrente.

Em relação a tarifa “DESPESAS”, diferente do que sustenta o recorrente, verifico nos contratos constantes nos ids. 6976944 e 6976942 apenas a informação genérica “DESPESAS”, não havendo menção clara a que, de fato, se refere tal cobrança. Ademais, embora, o registro do contrato junto ao órgão de trânsito decorra de imposição normativa, com base no Tema nº 958 do Superior Tribunal de Justiça, para que a cobrança seja lícita deve haver prova da efetiva prestação dos serviços (pagamento de taxas do DETRAN, honorários do despachante).

Ressalto que a mera demonstração, por meio de tela sistêmica, dos valores supostamente repassados, não comprova a efetiva prestação dos serviços pelo recorrente, tampouco é capaz de permitir a análise quanto a onerosidade excessiva ou não do valor cobrado.

Em relação ao “SEGURO” sabe-se que a sua finalidade é a de proporcionar segurança aos contratantes, proporcionando cobertura a eventos involuntários e incertos. Não se trata, portanto, de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes.

Verifico que o recorrente anexou à contestação as propostas de adesão ao seguro, devidamente subscritas pelo recorrido, tendo a sua contratação ocorrido por instrumento específico, em separado (ids. 6976943 e 6976945).

Havendo, por conseguinte, a estipulação de forma clara, ostensiva, em instrumento separado, devidamente subscrito pela parte consumidora, não é possível caracterizar a venda casada, tampouco presumir a ocorrência de vício de vontade que, nesse caso, deve ser comprovado pelo próprio interessado.

Nesse cenário, concluo que a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para julgar improcedente o pedido de nulidade dos contratos de seguro prestamista, referente as Cédulas de Crédito Bancário nº 2061612 e 2303423, e de restituição dos valores pagos pelos referidos seguros.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença recorrida, pelo que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de nulidade dos contratos de seguro prestamista, referente às Cédulas de Crédito Bancário nº 2061612 e 2303423, e de restituição dos valores pagos pelos referidos seguros.

Sem custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)